Tribunal: TJES
Processo: 0000416-61.2020.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000416-61.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DA PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cediço que a legitimidade deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular. 2. In casu, o agravado ajuizou a presente demanda objetivando a anulação do leilão extrajudicial de imóvel de sua suposta companheira, ou seja, em tese, assiste ao recorrido interesse e legitimidade para a presente demanda, ainda que no mérito, sua pretensão possa ser julgada improcedente. 3. A narrativa do agravado em sua peça vestibular, por si só, o torna legítimo para a propositura da presente ação, revelando-se equivocada a sentença de extinção por ilegitimidade ativa. 4. Ressalto não ser recomendável a análise do mérito da ação por parte deste Juízo ad quem, a fim de possibilitar às partes amplo debate sobre o tema, assim como a produção de provas, evitando-se, por conseguinte, a ocorrência de supressão de instância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000416-61.2020.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERTINO DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: FIDEL ERCULANO RHODES CUSTODIO - ES33385, SEBASTIAO ERCULINO CUSTODIO - ES20032-A, SUELEN CAROLINE KUNZ - ES33387, ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA - ES32501
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) APELADO: FERNANDO TALHATE DE SOUZA - ES14151-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES
, em face da r. decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo ora agravado, a fim de anular a r. sentença proferida pelo Juízo de origem e determinar o regular prosseguimento do feito (ID 5759666).

Pois bem.

Sabe-se que a legitimidade é uma das condições da ação e está prevista no artigo 17, do Código de Processo Civil que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Também é cediço que a legitimidade deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas afirmações contidas na peça vestibular.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória - STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048020049648, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021).

In casu
, o agravado ajuizou a presente demanda objetivando a anulação do leilão extrajudicial de imóvel de sua suposta companheira, ou seja, em tese, assiste ao recorrido interesse e legitimidade para a presente demanda, ainda que no mérito, sua pretensão possa ser julgada improcedente.

A narrativa do agravado em sua peça vestibular, por si só, o torna legítimo para a propositura da presente ação, revelando-se equivocada a sentença de extinção por ilegitimidade ativa.

Ressalto não ser recomendável a análise do mérito da ação por parte deste Juízo
ad quem
, a fim de possibilitar às partes amplo debate sobre o tema, assim como a produção de provas, evitando-se, por conseguinte, a ocorrência de supressão de instância.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)